Tribunal: STF
Processo: HC 111363
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ROL DE TESTEMUNHAS. QUESTÃO DEVIDAMENTE EQUACIONADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. SUPOSTA INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO QUANDO SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER PRIMA FACIE EVIDENTE QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. “A arguição de inépcia da denúncia resta coberta pela preclusão quando aventada após a sentença penal condenatória, o que somente não ocorre quando a sentença vem a ser proferida na pendência de habeas corpus já em curso” (RHC 98.091/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    2. A legislação eleitoral possibilita ao réu ou ao seu defensor oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas, ex vi do § único do art. 359 do Código Eleitoral (“Art. 359 […] Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de 10 (dez) dias para oferecer alegações escritas ou arrolar testemunhas.”). Com efeito, o Impetrante não demonstrou o prejuízo advindo de tal circunstância. Como bem destacado pelas instâncias inferiores, o paciente conhecia as pessoas cujo testemunho em juízo lhe seria favorável, ressaltando, inclusive, a inexistência, em nenhum momento, de requerimento pela oitiva de outras testemunhas. Assim, não há que se decretar nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo. 



    3. A estreita via do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, exceto em casos excepcionais e teratológicos.



    4. In casu, 



    a) o paciente foi condenado pelo Juízo da 141ª Zona Eleitoral – Italva e Cardoso Moreira/RJ, pela prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 309, ambos do Código Eleitoral, cada um deles na forma do art. 71 e, ambos, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de multa.



    b) a defesa interpôs apelação, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Sobreveio recurso especial para o TSE, que foi inadmitido na origem. Interposto agravo de instrumento, a Corte Superior Eleitoral negou seguimento ao recurso. Daí o presente habeas corpus.



    c) Neste writ, aduz, em síntese, que: (i) nulidade do processo, na medida em que o rol de testemunhas foi apresentado diretamente pelo paciente, quando, em verdade, seria ato privativo de advogado; (ii) inépcia da denúncia; (iii) a negativa de autoria pelos crimes descritos; e (iv) que a condenação não aplicou o princípio de absorção (princípio da consunção). Requer, assim, a nulidade da ação penal desde a denúncia ou, alternativamente, que seja condenado pela pena mínima in abstracto constante no tipo penal do art. 299 do Código Penal.



    5. Deveras, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se conhece, em habeas corpus, de questões que não foram apreciadas nas instâncias inferiores (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 22.5/2009; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2000; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001).



    6. Writ denegado.